Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708139-10.2019.8.07.0018 RECORRENTE: KETLYN CHAVES DE SOUZA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE QUE NÃO SE RELACIONA COM A QUESTÃO DE FUNDO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO. PEDIDO DE RESERVA DE VAGAS. FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS CANDIDATOS. 1. "Em matéria de concurso público, a definição de quem deve compor o polo passivo da demanda instaurada por pretensão do candidato há de considerar a causa de pedir e o pedido feitos, de modo que, a depender dessa formulação e do bem da vida buscado é que surgirá quem deverá suportar o ônus da demanda" (AgInt nos EDcl no AREsp 1074569/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 2. Deve ser excluída da lide a parte que não se identifica pela titularidade da relação material deduzida em juízo como objeto do processo, tal como ocorre, no caso, em relação a uma das impetradas, pessoa física membro da carreira da Defensoria Pública do Distrito Federal, cujo direito questionado se relaciona com a pessoa jurídica da qual integra. 3. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 4. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseada na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 5. O fato de o candidato haver prosseguido nas demais etapas do certame e obtido êxito na etapa final não lhe confere direito líquido e certo à reserva de vaga, sob o fundamento do fato consumado, tendo em vista a natureza precária do provimento judicial que lhe garantia nas demais etapas. 6. Não evidenciada qualquer ilegalidade na correção adotada pela banca examinadora, forçoso a denegação da segurança. 7. Deu-se provimento aos apelos e ao reexame necessário, para denegar a segurança vindicada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, incisos VII, VIII, IX, X e XI, da Lei Complementar 80/1994, 5o e 1.025, ambos do CPC, e 3o, inciso III, da Lei 8.009/1990, asseverando existência de erro grosseiro no gabarito das questões nos 28 e 37, ao argumento de que enquanto esta foi formulada de maneira genérica, aquela deve ser respondida após interpretação conjunta da Lei do Mandado de Segurança com a Lei Orgânica da Defensoria Pública. Requer a concessão da segurança pleiteada, saneando-se as ilegalidades perpetradas pela banca examinadora, com o retorno da insurgente ao certame da Defensoria Pública do Distrito Federal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 4o, incisos VII, VIII, IX, X e XI, da Lei Complementar 80/1994, 5o e 1.025, ambos do CPC, e 3o, inciso III, da Lei 8.009/1990, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] malgrado esta Relatoria não deixe de reconhecer o louvável esforço e êxito da candidata nas demais etapas do concurso forçoso, in casu, a denegação da segurança, tendo em vista que a Impetrante/Apelante não demonstrou que a resposta da questão no 28, considerada pela Banca Examinadora, encontra-se dissonante com o entendimento do e. STF, ou, ainda, que a questão no 37 contenha erro grosseiro, com evidente ofensa à redação da legislação cobrada” (id. 17969788 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo [...] Em reforço a este entendimento, registra-se que o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, conheceu do RE 632.853/CE e deu-lhe provimento (DJe de 29.6.2015) para fixar a tese seguinte: ‘Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (DJe de 29.6.2015)” (AgInt no RMS 60.186/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 09/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016